Tribunal: TJMT
Processo: 1028686-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028686-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MATHEUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.404.931-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PED
IDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS - INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS
- AFRONTA
À
LEI FEDERAL
- ART. 513, § 1o, DO CPC
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PROCESSADO NOS MESMOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
-
RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 1o, do CPC, deve ser processado nos próprios autos do processo de conhecimento, mediante simples requerimento.

2. A
determinação de
apresentação de cumprimento de sentença de forma autônoma/apartada é inadequada e contrária à sistemática processual vigente.

3. O Provimento CGJ n. 39/2020, art. 242, apenas disciplina o procedimento para arquivamento do feito, não versando sobre desarquivamento, não podendo, portanto, sustentar a rejeição do pedido de processamento do cumprimento de sentença nos próprios
autos.

4. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

contra a decisão proferida na
Ação de
Busca e Apreensão
n.
1000124-69.2023.8.11.0036
, em trâmite na Vara
Única de Guiratinga
/MT, ajuizada
em face de
MATHEUS LIMA DOS SANTOS,

que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos para processamento do cumprimento de sentença.

A parte agravante aduz, em síntese, que após o trânsito em julgado da sentença de procedência, formulou pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos, requerendo o desarquivamento do feito, contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido de desarquivamento, determinando a distribuição de um novo cumprimento de sentença em autos apartados, fundamentando sua decisão no art. 242 do Provimento CGJ n. 39/2020.

Informa que a apresentação de cumprimento de sentença de forma autônoma/apartada é inadequada e que o art. 242 do Provimento CGJ n. 39/2020 apenas disciplina o procedimento para arquivamento do feito, não versando sobre desarquivamento, não podendo, portanto, sustentar a rejeição do pedido.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de desarquivamento, determinando-se ao juízo a quo que proceda com o recebimento do pedido de cumprimento de sentença.

A liminar postulada
para suspensão da decisão
foi
in
deferida (Id.
309890351
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desarquivamento dos autos para processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos, em contraposição à determinação do juízo
a quo
para que o cumprimento de sentença seja distribuído em autos apartados.

O recurso merece provimento.

No caso em análise, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos para processamento do cumprimento de sentença, fundamentando sua decisão no art. 242 do Provimento CGJ n. 39/2020, que dispõe:

"Art. 242. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados."

Ocorre que o referido dispositivo apenas disciplina o procedimento para arquivamento do feito, não versando sobre desarquivamento ou sobre a impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos após o arquivamento.

Ademais, um provimento administrativo não pode se sobrepor à legislação federal, que estabelece claramente que o cumprimento de sentença deve ser processado nos próprios autos.

O fato de a parte ter apresentado o pedido de cumprimento de sentença após o arquivamento do feito não justifica a determinação de distribuição em autos apartados, pois o direito à execução do julgado não se extingue com o arquivamento, podendo ser exercido a qualquer tempo, observado o prazo prescricional.

O CPC, em seu art. 513, §1o, estabelece expressamente que
"o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente"
.

A sistemática processual vigente, desde a Lei no 11.232/2005, adotou o modelo de processo sincrético, unificando as fases de conhecimento e execução, de modo que o cumprimento de sentença deve ser processado nos mesmos autos do processo de conhecimento, salvo situações excepcionais que possam gerar tumulto processual, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PROTOCOLO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. O Código de Processo Civil não prevê o ingresso de processo autônomo para o cumprimento de sentença, visto que a sentença encerra apenas uma de suas fases; deve o requerimento para seu cumprimento ser formulado nos autos principais e não em autos apartados. Precedentes desta Corte. Agravo de Instrumento conhecido e Provido. (TJ-GO - AI: 54224526920238090049 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Des. Marcus Da Costa Ferreira, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

Ressalte-se que inclusive o art. 921, §3o
e 7o
,
do CPC prevê a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento d
a
execução, o que demonstra que o arquivamento não é óbice ao processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos.

Por fim
, a determinação de distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados vai de encontro aos princípios da economia processual e da eficiência, pois implica em duplicidade de atos processuais e maior dispêndio de recursos, tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário.

Portanto, a decisão agravada merece reforma para autorizar o processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos,

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada
a fim de determinar o desarquivamento dos autos e o processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025